Tribunal: TJDFT
Processo: 0702477-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-16
Data de publicação: 2022-05-26

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ENTE DISTRITAL. SAÚDE. DIREITO. TRATAMENTO CLÍNICO PÓS CIRÚRGICO. INTERNAÇÃO. APENDICITE AGUDA. PNEUMOPERITÔNIO. NECESSIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. ORDEM CONCEDIDA. OMISSÃO. PARTE IMPETRADA.
1. O cerne da presente controvérsia reside em saber se a impetrante possui direito líquido e certo a ser transferida a leito de hospital pertencente à rede pública de saúde do DF ou, caso inexista, a hospital particular participante de convênio com o SUS, em razão do diagnóstico de apendicite aguda e pneumoperitônio.
2. Cabe enfatizar que a saúde é direito público subjetivo fundamental, diretamente ligado à dignidade da pessoa humana (art. 1o, inc. III, da Constituição Federal) e, portanto, passível de ser exigido a qualquer tempo (norma de eficácia plena), independentemente da existência de regulamentação infraconstitucional ou de atendimento prévio a procedimentos burocráticos. 2.1. O Estado deve assegurar o direito à saúde de forma contínua e gratuita aos seus Cidadãos, segundo a norma estabelecida no artigo 196 da Carta Magna e artigo 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal.
3. Na situação posta nos autos, verifica que restou demonstrada a existência de direito líquido e certo da impetrante para que esta fosse transferida a hospital pertencente à rede pública de saúde ou, não havendo leitos disponíveis, a hospital particular participante de convênio com o SUS, tendo em vista que a impetrante apresentava quadro grave de apendicite, acrescido de pneumoperitônio, sem possibilidade de controle clínico, não tendo sido atendida adequadamente quando buscou atendimento na rede pública, tendo sido obrigada a procurar a rede particular, sendo realizada cirurgia de emergência, porém, sem condições financeiras para continuar o tratamento com a necessária internação, sendo a intervenção do Poder Judiciário legítima para fazer valer o seu direito.
4. Segurança concedida. Liminar confirmada.